Tribunal: TJBA
Processo: 8119050-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119050-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: MARCIO SILVA DAS MERCES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DA PLATAFORMA 99 TÁXIS EXCLUÍDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCLUSÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. LUCROS CESSANTES DEVIDOS DURANTE PERÍODO DO AFASTAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A Apelante fez questão de abordar, separadamente, as razões recursais pelas quais pleiteia a reforma da decisão em cada um dos seus tópicos, quais sejam: obrigação de reinclusão do motorista da plataforma, danos morais e danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2 -
Não parece razoável que, mesmo apresentando desempenho nitidamente satisfatório, o Apelado seja excluído da plataforma após relatos negativos de apenas 2 (dois) usuários. Ademais, nota-se que o bloqueio do uso do aplicativo ocorreu sem oportunizar ao motorista parceiro o exercício do contraditório e ampla defesa, ferindo princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

3 -
Restando comprovada a retirada injustificada do autor do quadro de cadastrados na empresa demandada, circunstância essa que impactou diretamente na subsistência do postulante, alcançando seus direitos da personalidade, impõe-se a reforma parcial do
decisum
, no sentido de condenar o apelado no pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia melhor reflete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 -
No que diz respeito aos lucros cessantes, entendo pelo acerto da decisão recorrida, ante a aplicabilidade do art. 402, do Código Civil, pois, inegavelmente, o autor deixou de auferir renda durante o período do seu afastamento que se deu ao arrepio dos Direitos Fundamentais ao contraditório e ampla defesa.

5 - APELO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8119050-94.2022.805.0001
,
em que

figuram como Apelante
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
e como Apelado
MARCIO SILVA DAS MERCES.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora